Tribunal: TJDFT
Processo: 0004816-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004816-70.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO BRASILICIO ROZA DESPACHO Considerando a manifestação do apelado, no sentido de que aguarda com serenidade o julgamento final sobre o tema dos “Expurgos Inflacionários” pelo Pretório Excelsior, determino o sobrestamento dos autos até o término do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator